Tribunal: TCU
Processo: 011.649/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de Auditoria da confiabilidade das informações constantes do Cnis

Inteiro teor:
Acórdão 186/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento dos Acórdão 1198/2018-TCU-Plenário e 2372/2021-TCU-Plenário, relatados pelo Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, nos quais foram expedidas determinações ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Caixa Econômica Federal (Caixa), à Receita Federal do Brasil (RFB) e à Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev); Considerando que, mediante o Acórdão 982/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria, o Tribunal considerou em cumprimento a determinação constante do item 1.7.3.1 do 2372/2021-TCU-Plenário - dirigidas ao INSS, à Dataprev e à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do então denominado Ministério da Economia - e autorizou o prosseguimento do monitoramento desta parte da deliberação; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (180 dias) formulado pelo INSS à peça 133 para cumprimento do referido item; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; Considerando os argumentos apontados pela autarquia requerente; e Considerando o pronunciamento favorável da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 134, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante e às demais destinatárias da determinação veiculada pelo item 1.7.3.1 do 2372/2021-TCU-Plenário prazo adicional de 180 dias para cumprimento da deliberação, a contar de 25/1/2024. 1. Processo TC- Processo 011.649/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidades: Caixa Econômica Federal; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia (extinto). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.